Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-39.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026617-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HAMILTON PALONE E CIA LTDA ME - CNPJ: 01.014.047/0001-77 (EMBARGANTE), PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA - CPF: 001.044.751-29 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), HAMILTON PALONE - CPF: 044.546.218-37 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), HAMILTON PALONE - CPF: 044.546.218-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA - CPF: 001.044.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON PALONE E CIA LTDA ME - CNPJ: 01.014.047/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026617-39.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC E DO TEMA 1.076 DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO CONFIGURA FUNDAMENTO APTO A AMPARAR OS DECLARATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SEGUIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PREVISTO NO ART. 352 DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INADMISSÍVEL PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao apreciar recurso de apelação nos autos da Ação de Execução Fiscal, deu-lhe parcial provimento para afastar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, mantendo, contudo, os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico fixado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afastar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC sem examinar os critérios alternativos do valor irrisório ou do valor muito baixo da causa, bem como em omissão ao deixar de avaliar concretamente o montante dos honorários fixados em cotejo com o piso mínimo previsto na fórmula objetiva do art. 85, § 8º-A, do CPC e com precedentes do próprio TJMT em casos análogos; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de restituição do preparo recursal recolhido pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de obscuridades, a eliminação de contradições, a supressão de omissões e a correção de erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à substituição dos fundamentos adotados no julgado por outros que sejam mais favoráveis ao embargante.

4. Não há obscuridade nem omissão no acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. O julgado consignou, de forma clara e fundamentada, que o proveito econômico obtido pela excipiente era determinado, líquido e mensurável, e que o percentual de 10% sobre esse valor encontra pleno respaldo nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, afastando-se, por consequência, a aplicação da regra excepcional do § 8º do mesmo dispositivo, reservada às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de causa de valor muito baixo — circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. O pedido de restituição do preparo recursal não foi formulado nas razões do recurso de apelação e não comporta apreciação pela via processual eleita. O art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece procedimento administrativo específico para o reembolso de valores recolhidos a título de preparo recursal, cabendo à parte interessada observar o rito adequado perante o Juiz Diretor do Foro da Comarca, via Protocolo Administrativo Virtual (PAV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível, por essa via, a substituição dos fundamentos adotados no acórdão por outros mais favoráveis ao embargante, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC."

"4. O pedido de restituição do preparo recursal não comporta apreciação pela via dos embargos de declaração, devendo a parte interessada observar o procedimento administrativo específico previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1022777-67.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 24/09/2025, publicado no DJE em 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026617-39.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Souza Gomes Cruz Advogados,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao apreciar o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026617-39.2021.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo do ora embargante para afastar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, mas manteve os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico fixado na origem.

A parte embargante aponta a existência de obscuridade e omissões no acórdão, com pedido de efeito infringente.

No que se refere à primeira tese, sustenta obscuridade no julgado porque o acórdão afastou a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC sob o fundamento de que o proveito econômico seria "determinado, líquido e mensurável", sem, contudo, examinar se o valor seria irrisório ou muito baixo — que são causas alternativas e autônomas previstas no próprio dispositivo e no Tema 1.076 do STJ.

Argumenta que, o julgado não definiu qual critério foi adotado para concluir que o valor da causa não se enquadraria nas hipóteses excepcionais, o que prejudica a publicidade, a recorribilidade e o controle de legalidade da decisão, configurando vício nos termos do art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do CPC.

Sustenta, também, omissão, pois o acórdão não avaliou concretamente o valor da base de cálculo de R$ 11.523,47 nem o valor dos honorários resultantes de apenas R$ 1.152,34, tampouco cotejou tais valores com o piso mínimo previsto na fórmula objetiva do art. 85, § 8º-A, do CPC, que determina a aplicação do maior valor entre 10% sobre o valor da causa e o montante recomendado pelo Conselho Seccional da OAB. Indica que o valor mínimo recomendado pela OAB/MT para ações de natureza fiscal era de R$ 6.477,85 em 2025 e de R$ 6.695,34 em 2026, muito superior aos honorários fixados.

Aponta, ainda, omissão quanto à isonomia em relação a precedentes do próprio TJMT que, em casos análogos com valores de causa semelhantes, admitiram a fixação de honorários por apreciação equitativa para evitar verba sucumbencial irrisória, em observância ao art. 926 do CPC.

No que tange à segunda tese, aponta omissão do acórdão quanto à restituição do preparo recursal recolhido pela embargante, no valor de R$ 490,45, o que corresponde a 42,6% dos honorários fixados.

Argumenta que, tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido — justamente para afastar aplicação indevida do art. 90, § 4º, do CPC —, a ausência de deliberação sobre a devolução do preparo compromete a efetividade prática do provimento obtido e restringe o acesso isonômico à justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026617-39.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Souza Gomes Cruz Advogados,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao apreciar o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026617-39.2021.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo do ora embargante para afastar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, mas manteve os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico fixado na origem.

De início, importante ressaltar que, os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante sustenta que, o acórdão incorreu em obscuridade e omissões quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, bem como quanto à restituição do preparo recursal.

Sem razão, contudo.

No que se refere à alegada obscuridade e às omissões atinentes aos honorários advocatícios, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.

Consignou-se que, o proveito econômico obtido pela excipiente era determinado, líquido e mensurável, e que o percentual de 10% sobre esse valor encontra pleno respaldo nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, principalmente porque a causa tramitou sem complexidade, afastando-se, por consequência, a aplicação da regra excepcional do § 8º do mesmo dispositivo, reservada às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de causa de valor muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Não há, portanto, qualquer obscuridade no julgado. O acórdão foi preciso ao definir que, sendo o proveito econômico mensurável e não configuradas as hipóteses excepcionais do § 8º, a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC é obrigatória e suficiente. A ausência de menção expressa ao valor numérico dos honorários não configura vício de fundamentação, pois o critério adotado foi enunciado de forma clara: aplicação do percentual legal sobre o proveito econômico determinado.

O acórdão apreciou a questão dos honorários de sucumbência e concluiu, de forma fundamentada, pela manutenção do percentual fixado na origem. O fato de o embargante discordar da conclusão adotada não transforma a divergência em vício de fundamentação. O que a parte, em verdade, pretende é a rediscussão do mérito do julgado — providência inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à isonomia em relação a precedentes do TJMT também não prospera. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os julgados invocados pelas partes, desde que fundamente de forma clara a conclusão adotada sobre a matéria discutida — o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

O que a embargante pretende, por essa via, é substituir o critério adotado pelo acórdão por outro que lhe seja mais favorável, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de preparo recursal, além de não ter sido formulado nas razões do recurso de apelação, a matéria não comporta apreciação pela via processual eleita.

O art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece procedimento administrativo específico para o reembolso de valores recolhidos a título de preparo recursal. Confira-se:

Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (
https://pav.tjmt.jus.br/
). [...].

Nesse contexto, a apreciação do pedido de restituição por esta via recursal é incabível, devendo a parte interessada observar o rito administrativo adequado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO EM NORMA DA CGJ/TJMT. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra a contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob o argumento de que teria havido contradição ao não condenar a parte embargada ao ressarcimento das custas processuais (preparo recursal). O embargante sustenta que a restituição das custas adiantadas não se confunde com o procedimento administrativo previsto para devolução pelo órgão arrecadador.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por não condenar a parte adversa ao pagamento das custas processuais adiantadas, diante da existência de norma administrativa que prevê procedimento próprio para restituição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, ao consignar que a restituição do preparo recursal deve seguir o procedimento específico previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, sendo incabível impor condenação à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

(N.U 1022777-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2025, Publicado no DJE 7/10/2025)

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, ressalta-se que os embargos de declaração devem indicar, de forma precisa, as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que a conclusão sobre a matéria suscitada esteja devidamente fundamentada — o que se verificou no caso.

Ante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026